Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716741-15.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 10518339, autos originários) proferida na ação ordinária proposta por AEPLAC – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL, que concedeu a antecipação de tutela para determinar ao agravante que “[...] se abstivesse de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) e demais encargos setoriais que não representam efetivo consumo de energia elétrica até decisão judicial em sentido contrário. [...]” 2. O efeito suspensivo foi deferido por decisão do Des. Carlos Rodrigues (id. 3021540). 3. A tramitação processual estava suspensa por decisão do STJ no REsp 1.692.023/MT, que determinou o sobrestamento dos processos cujo objeto é a incidência de ICMS sobre os valores relativos à TUST e TUSD (Tema 986 dos recursos repetitivos). 4. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 711691-51.2017.8.07.0018) verifica-se que no dia 29/4/2024 foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão da autora. Sentença que transitou em julgado em 25/6/2024. Os autos foram encaminhados ao arquivo. 5. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora